Tribunal: TJES
Processo: 5003977-66.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003977-66.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSI LEIA BROZEGUINI e outros (2)
RECORRIDO: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003977-66.2023.8.08.0047

RE
CORRENTE
S
:
JOSI LEIA BROZEGUINI, JOÃO HENRIQUE BROZEGUINI BRUMATTI E JOÃO CARLOS BRUMATTI

RECORRIDAS: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE
TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO
DE VOO POR PROBLEMAS TÉCNICOS
. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE.
ATRASO NO VOO DE

REALOCAÇÃO QUE LEVOU À PERDA DE CONEXÃO DO NOVO TRECHO OFERTADO. OFERTA DE NOVO EMBARQUE SOMENTE NO DIA SEGUINTE. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO MATERIAL DURANTE TODO O PERÍODO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM

FIXADO

EXÍGUO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO, EM
OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO INOMINAD
O
PROVIDO
. SENTENÇA
REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8786297.

Não foram apresentas contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8786297), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8786295), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR as demandadas, solidariamente, a pagarem uma indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) PARA CADA UMA das partes requerentes, corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença. Por via reflexa, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC.’’

Trata-se de ação indenizatória por danos morais sob o argumento de que os Autores adquiriram passagens aéreas para o trecho Lisboa X Madrid X São Paulo X Vitória, com previsão de utilização em 11/08/2022, às 20h15min, todavia, na data do embarque, já no aeroporto, foram informados que, em razão de problemas técnicos o voo atrasaria por tempo indeterminado. Então, em momento posterior, funcionários da 1ª Recorrida avisaram que o voo havia sido cancelado e os Recorrentes foram realocados para novo voo no dia seguinte, sob responsabilidade da 2ª Recorrida Azul. Ocorre que o voo saindo de Lisboa, com partida marcada às 14h, do dia 12/08/2022, atrasou e impediu que os Autores embarcassem no voo que partiria de São Paulo a Vitória, sendo novamente colocados em outro voo, com previsão de decolagem no dia seguinte. Alegam, ainda, que em nenhum momento as companhias ofereceram auxílio material aos passageiros.

Em suma,
o
magistra
d
o

sentenciante

entendeu que ‘‘
[...] restou satisfatoriamente comprovado o dano moral experimentado pelas partes requerentes, tendo em vista a angústia e transtorno suportados pelas mesmas em razão da alteração repentina de seu pouso e da ausência de assistência material integral, conforme determina o art. 21, inciso I, da Resolução nº 400 da ANAC’’.

A

R
ecorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
necessidade de majoração da indenização a título de danos morais.

Pois bem.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou dano a direito personalíssimo dos Recorrentes, vez que as Recorridas não interpuseram recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente acerca do
quantum
indenizatório relativo a indenização por danos morais fixados em sentença.

Dito isto, entendo que a tese dos Recorrentes deve prosperar, haja vista que a indenização deve ser capaz de desestimular as Rés na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido.

Ora, da análise dos autos, verifico que, por falha na prestação de serviços das companhias Recorridas, os Autores foram realocados 2 (duas) vezes dos voos previamente acordados, tendo que aguardar um longo período de tempo sem receber qualquer auxílio material.

Por isso, com a devida vênia, vejo como diminuto o valor fixado na r. sentença, motivo pelo qual
voto pela sua reforma,
majorando
a quantia devida a título de danos morais
a
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) para cada Autor, montante suficiente para reparar o dano sem ensejar
locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a r. sentença a fim de
majorar o valor da indenização a título de danos morais a R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) para cada Autor, com
correção e juros a partir da prolação da sentença.

F
icam mantidos os demais termos da sentença.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)